Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PROVA PRODUZIDA. DESPESAS. CUSTAS. EXTENSÃO.
1. O §4 do art. 382 do Código de Processo Civil estabelece que não será admitida defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente. Não obstante a literalidade da norma, a doutrina e a jurisprudência, em conformidade com a Constituição Federal, têm admitido a possibilidade de recurso, restringindo a vedação da norma apenas ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova.
2. É cabível no procedimento de produção antecipada de provas o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do autor quando caracterizada a resistência ilegítima à pretensão autoral, por meio do oferecimento de contestação, onde se discute o cabimento, ou não, da medida pleiteada.
3. As despesas da produção probatória serão arcadas por quem requerer a prova, nos termos do art. 82 do CPC, com exceção da hipótese prevista no art. 382, §3, do CPC. De tal modo, a parte que arcar com as despesas da produção probatória antecipada pode buscar eventual ressarcimento no processo concernente à pretensão principal.
4. Deve o réu responder pelas despesas relativas à desnecessária extensão do procedimento de produção antecipada de provas quando resiste de forma ilegítima à pretensão autoral, sustenta o seu descabimento e não logra êxito. Salienta-se, que no trâmite desse procedimento a despesa relativa à produção probatória será arcada pela parte que a requerer.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.